Tribunal: STF
Processo: Rcl 52971
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 21514-87.2016.5.04.0203, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, por desrespeito à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) e à Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante alega que, no Processo nº 21514-87.2016.5.04.0203, sua condenação está fundamentada na ausência de prova da adequada fiscalização de contratos de terceirização de serviços firmados com as empresas empregadoras de Sarlete Cezar Falleiro (ora parte beneficiária), consistindo, assim, em transferência automática de responsabilidade trabalhista vedada pelo STF no julgamento da ADC nº 16 e no RE nº 760.931/DF (vinculado ao Tema 246 da repercussão geral).



    O Município de Canoas alega, também, que a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante nº 10, pois, 



    “muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0021514-87.2016.5.04.0203. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada ou “determina[ndo] medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, tem-se que o Processo nº 21514-87.2016.5.04.0203 consiste em ação indenizatória movida por Sarlete Cezar Falleiro em razão da redução de sua capacidade laboral decorrente de doença ocupacional alegadamente adquirida no período de trabalho exercido na função de cozinheira em instituição de ensino municipal, enquanto empregada de três empresas prestadoras de serviços contratadas sucessivamente pelo Município de Canoas.



    Na análise do Processo nº 21514-87.2016.5.04.0203, a Justiça do Trabalho considerou que o esforço empreendido na função de cozinheira em instituição de ensino municipal é concausa das enfermidades portadas pela empregada (tendinose e bursite em ombro), que resultaram na redução de sua capacidade laboral atestada por perito.



    Em outras palavras, a Justiça trabalhista entendeu, a partir da análise de fatos e provas dos autos, que há nexo causal entre i) as atividades desempenhadas na função de cozinheira e ii) a “tendinose” (degeneração do tendão) e a bursite em ombro, uma vez que, embora a função de cozinheira em si não seja prejudicial à saúde, as condições do ambiente de trabalho (no tocante à ergonomia e à demanda) tiveram influência no agravo da saúde da trabalhadora. Em sede do TRT 4, o acórdão está assim ementado:



    “DOENÇA OCUPACIONAL. INFLUÊNCIA DO LABOR PRESTADO. CONCAUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA CONFIGURADA. Comprovada nos autos a influência do trabalho no agravo à saúde da trabalhadora, bem como o agir culposo das reclamadas, que não adotaram medidas suficientes de prevenção para a segura prestação dos serviços à época da prestação do labor, resta configurado o seu dever de indenizar os danos advindos da doença ocupacional desenvolvida. Sentença reformada.”



    Não há, quanto à controvérsia objeto da reclamatória, aderência estrita com os paradigmas, uma vez que a responsabilização do ente público, além de estar fundamentada em dispositivo legal (art. 942 do Código Civil) que não foi objeto de análise pelo STF na ADC nº 16 e no RE nº 760.931/DF (vinculado ao Tema 246 da repercussão geral), funda-se na análise de fatos e provas do caso concreto acerca do nexo da causalidade entre o ambiente em que desempenhado o trabalho (com responsabilidade compartilhada entre o Município de Canoas e as empresas prestadoras de serviço por si contratadas) e o dano gerado na capacidade laboral da trabalhadora.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente